Tribunal: TJSP
Processo: 2172701-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento – Ação indenizatória - Alegada ausência de recursos para arcar com as custas, despesas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou da família – Circunstância não comprovada nos autos – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.